Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700395-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ADMILSON PAIVA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: GABRIEL OLIVEIRA PIRES, CAMILA RAIANE ARAUJO RODRIGUES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES COMPROVADAS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MATERIAIS, MORAIS DIREITOS E REFLEXOS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, para a condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 a favor do autor GABRIEL OLIVEIRA PIRES e de R$ 1.500,00 em favor da autora CAMILA RAIANE ARAUJO RODRIGUES e ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 60,00 referente ao ressarcimento de consulta odontológica. Em seu recurso a parte ré suscita preliminar de incompetência em razão da complexidade da matéria. No mérito, afirma que as agressões ocorreram após injusta provocação. Defende a inexistência de ato ilícito e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor das indenizações fixadas. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 49570646). III. Inicialmente, passo à análise da preliminar suscitada. Não prospera a alegação de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de complexidade da causa e necessidade de perícia técnica, pois se mostram suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Ademais, foram produzidas provas testemunhais e juntado aos autos farta documentação pelas partes. Assim, desnecessária a produção da pericial na espécie. Preliminar rejeitada. IV. Na espécie, a agressão física e as lesões sofridas pela parte autora recorrida foram amplamente comprovadas nos autos. Destacam-se os Exames de Corpo de Delito e Laudos Complementares (ID 49570317 e 49570390), bem como a sentença criminal (ID 4950421) em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 129, § 1o, III do CP. V. Assim, comprovado a prática de ato ilícito (art. 186, CC) pelo recorrente e lesionado o direito de personalidade da parte recorrida, impõe-se a reparação pelos danos apurados, tanto materiais quanto morais. VI. Quanto dano material fixado, verifica-se que este corresponde ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais) referente à consulta odontológica (ID 49570323) realizada pelo autor recorrido em razão das agressões recebida, sendo devida a sua fixação. VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Deve ser observado pelo teor das provas apresentadas, que o recorrente se apresentou como policial e que há fortes indícios que portava arma de fogo (ID 53463472). IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo primeiro autor GABRIEL OLIVEIRA PIRES, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. X. Quanto ao dano moral reflexo, entendo devido e corretos valores fixados na origem. Na espécie, o dano moral reflexo indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. (STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018). Assim, diante da gravidade e violência utilizada pelo recorrente contra seu esposo é evidente a lesão aos seus direitos de personalidade. XI. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da indenização por danos morais fixada em favor de GABRIEL OLIVEIRA PIRES para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido. XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV da CRFB, por não ter o acórdão vergastado reconhecido a necessidade da realização de perícia no feito e, por consequência ter mantido a sentença de parcial procedência. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 53790283). Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) O STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. A ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, assevera-se que não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Não prospera a alegação de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de complexidade da causa e necessidade de perícia técnica, pois se mostram suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Ademais, foram produzidas provas testemunhais e juntado aos autos farta documentação pelas partes. Assim, desnecessária a produção da pericial na espécie. Preliminar rejeitada.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal